Tribunal: STF
Processo: RE 101120
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
I.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OBICE REGIMENTAL:
ART-325, VII DO RI C/C ART-268 DO CPC (NÃO INCIDENCIA). II.TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE PAIS ESTRANGEIRO. EXECUTIVIDADE.
ART-585, PAR-2. DO CPC. INDICAÇÃO DO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. 1. O VETO DO ART-325, VII DO RI, PERTINENTE A QUESTÃO
PROCESSUAL SOBRE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NÃO
IMPEDITIVO DE QUE O AUTOR INTENTE DE NOVO A AÇÃO, DEVE SER ENTENDIDO
EM CONEXAO COM O ART-268 DO CPC, ONDE NÃO SE LEIA A INTENTAÇÃO DE
NOVA OU OUTRA AÇÃO, MAS A INTENTAÇÃO DE NOVO DA MESMA AÇÃO. 2. OS
TITULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAS, COMO A NOTA PROMISSORIA, ORIUNDOS
DE PAIS ESTRANGEIRO, SOMENTE TERAO EFICACIA EXECUTIVA, NO BRASIL,
NOS TERMOS DA LEI PROCESSUAL BRASILEIRA, SE O INDICAREM COM LUGAR DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.